Tribunal: TJMT
Processo: 1031279-67.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031279-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE PREMISSA FÁTICA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, alegando omissão e erro de premissa fática. O embargante sustenta que o acórdão não considerou o risco de decisões conflitantes entre a execução da cédula de crédito bancário e a ação mandamental pendente sobre a legalidade do contrato. Alega, ainda, que houve erro na análise da tempestividade do requerimento administrativo de prorrogação da dívida rural, que teria sido protocolado corretamente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar o risco de decisões conflitantes entre a execução e a ação mandamental; e (ii) determinar se houve erro de premissa fática quanto à tempestividade do pedido de prorrogação da dívida rural.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões levantadas, não havendo omissão a ser sanada. A mera existência da ação revisional não suspende automaticamente a execução, especialmente quando não há demonstração da probabilidade do direito alegado.

A decisão embargada analisou a tempestividade do requerimento administrativo, concluindo que não havia prova suficiente de que os requisitos para a prorrogação da dívida foram atendidos, conforme exigido pela Lei n. 9.138/95 e Resoluções do Banco Central ns. 2.238 e 2.471.

A ausência de comprovação documental inviabiliza a concessão da tutela pretendida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 298/STJ), que condiciona o alongamento da dívida rural ao cumprimento dos requisitos legais.

O embargante busca, na realidade, a reapreciação da controvérsia, o que não se enquadra na finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A mera existência de ação revisional não suspende automaticamente a execução da cédula de crédito bancário, sendo necessária a demonstração concreta da probabilidade do direito alegado pelo devedor. O alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, mas depende do cumprimento dos requisitos legais previstos na Lei n. 9.138/95 e nas Resoluções do Banco Central ns. 2.238 e 2.471. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026 e 81; CF/1988, art. 93, IX; Lei n. 9.138/95; Resoluções do Banco Central ns. 2.238 e 2.471.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; STJ, AgRg no REsp n. 765.122/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.05.2008; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 769.379/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.09.2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Francisco da Silva, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1031279-67.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e erro de premissa fática.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto a
possibilidade de decisões conflitantes, pois a ação de execução da cédula de crédito bancário foi ajuizada posteriormente à ação mandamental n. 1000633-18.2021.8.11.0085, que discute a legalidade do contrato e está pendente de julgamento, o que pode gerar insegurança jurídica.

Defende a existência de erro de premissa fática sobre a tempestividade do requerimento administrativo, tendo em vista que o acórdão embargado desconsiderou que o pedido administrativo de prorrogação foi tempestivamente protocolado, havendo prova documental nos autos comprovando a solicitação.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e erro de premissa fática, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e erro de premissa fática estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de agravo de instrumento e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessário maior dilação junto ao juízo de origem.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, a probabilidade do direito alegado, haja vista que não apresentou mínima prova no tocante ao preenchimento do requisito mais simples atinente ao pedido de prolongamento da dívida rural no prazo estipulado pela norma do Banco Central junto à instituição financeira.

Ora, nota-se que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entabulado na Súmula 298, o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui mera faculdade da instituição financeira, mas sim, direito do devedor que, para requerê-lo, deve cumprir com os requisitos previstos na Lei n. 9.138/95, e Resoluções do Banco Central ns. 2.238 e 2471
, confira:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. DESVIO DE CRÉDITO. FALTA COMPROVAÇÃO.

1- Constitui direito subjetivo do devedor, desde que atendidos os requisitos estipulados na Lei n. 9.138/95, o alongamento da dívida originária de crédito rural.

2- A verificação dos elementos ensejadores do direito à securitização e ao alongamento da dívida rural, bem como a apreciação do desvio do crédito, necessitaria do reexame dos fatos e provas, soberanamente delineada nas instâncias ordinárias. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no REsp n. 765.122/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.05.2008).

“Civil e Processo civil. Agravo no recurso especial. Securitização dos débitos. - Constitui direito subjetivo do devedor, atendidos os requisitos estipulados na Lei 9.138/95, o alongamento de dívida originária de crédito rural. Determinada a remessa dos autos ao Tribunal de origem, devendo este prosseguir na esteira do devido processo legal - Inviável a discussão, em sede de recurso especial, de questões não analisadas pelo Tribunal de origem. Agravo não provido.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 769.379/SP, 3ª Turma, Rel. Mina. Nancy Andrighi, j. 04.09.2007).

Como se vê, não se trata de mera faculdade da instituição financeira, mas de obrigatoriedade em conceder a securitização das dívidas do agricultor, contudo, ressalto, deve ser observado a presença dos requisitos estabelecidos para a concessão do benefício, o que não ocorreu na espécie.

Assim, no caso concreto, o Juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela. Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada
, verbis:

“Diante disso, de análise dos argumentos trazidos pelo executado entendo ser o caso de indeferimento da tutela cautelar pleiteada.

No tocante à probabilidade do direito, verifico que o executado pleiteou a tutela utilizando-se da Súmula 298 do E. Superior Tribunal de Justiça, na qual “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei.” Contudo, é de conhecimento que o alongamento não é automático, dependendo de prova do preenchimento de pressupostos fáticos e legais por parte do produtor rural, sob pena de se justificar a recusa do credor. A par disso, em consulta à ação nº 1000633-18.2021.8.11.0085, na qual se busca a prorrogação das dívidas rurais, é possível verificar que houve o indeferimento da tutela de urgência.

Ainda, o executado se limitou a trazer alegações nestes autos, não juntando prova cabal ou documento que enfatize sua alegação.

Por outro turno, o título em comento, em uma primeira análise, contém os requisitos básicos para execução. Não o sendo, o executado deveria valer-se dos meios de defesa existentes no ordenamento jurídico brasileiro.

No tocante ao perigo na demora, também não restou comprovado um prejuízo a não ser aquele já esperado de ação executória, a expropriação do patrimônio do devedor.

Diante disso, o indeferimento do pedido de suspensão da execução é à medida que se impõe.” (id. 249808159).

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.” (RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 15.06.2022 – negritei).

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais,
atingindo sobremaneira o agravado, em caso de improcedência do pedido.

Por outro lado, o direito pretendido pelo recorrente ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.” (Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina, in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido, verbis:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15
.” (TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.
”
(id. 265096295 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações do embargante, o acórdão embargado expressamente consignou que não houve prova documental suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos exigidos para o alongamento da dívida rural, nos termos da Lei n. 9.138/95 e das Resoluções do Banco Central ns. 2.238 e 2.471.

Além disso, o julgado considerou o teor da súmula 298 do STJ, demonstrando que o direito pretendido não é absoluto, pois depende do preenchimento dos requisitos legais, os quais não foram comprovados pelo embargante.

Desse modo, não há omissão no julgado, pois o fundamento da decisão foi claro ao indicar que a mera existência da ação de revisão de contrato não suspende automaticamente a execução, especialmente quando o devedor não demonstra indícios mínimos da probabilidade do direito alegado.

No que se refere à alegação de que o v. acórdão incorreu em erro material ao desconsiderar que houve o prévio requerimento administrativo de prorrogação da dívida, destaco que o tema em questão foi devidamente analisado, ficando expressamente consignado que não há nos autos qualquer comprovação de que o embargante tenha atendido aos requisitos necessários para a prorrogação da dívida, tampouco demonstrou a recusa ilegal e injustificada pelo embargado.

Dessa forma, não há qualquer erro material a ser corrigido, pois a decisão foi tomada com base na ausência de provas documentais que comprovassem o efetivo preenchimento das exigências legais para o deferimento do pedido de alongamento da dívida rural.

Não obstante, o v. acórdão está em plena consonância com a jurisprudência do c. STJ, no sentido de que a suspensão da execução não pode ser deferida com base apenas na existência de uma ação revisional, sem a demonstração concreta do direito alegado pelo devedor.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025